Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-21.2019.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004978-21.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIR CESAR MARAFIGA - CPF: 593.091.640-34 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARILENE BECKMANN MARAFIGA - CPF: 717.668.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O
STAY PERIOD
- MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §2º, DO CPC – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O

deferimento do processamento da Recuperação Judicial

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Sendo possível apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os presentes
EMBARGOS DO DEVEDOR
, para declarar nula a cláusula que estipula a comissão de permanência c/c demais encargos cobrados para o período da anormalidade contratual, devendo ser considerado para o período da inadimplência os juros contratados, para o período da normalidade, mais juros de mora de 1% aa e multa de 2%.

Determino que o embargado
REFAÇA
o cálculo do valor devido, considerando estas vertentes.

Em razão da sucumbência mínima do embargante, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do embargado no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor exigido de forma indevida.

O apelante aduz que a devedora principal está em recuperação judicial e que o Plano já foi aprovado, inclusive com cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias.

Acrescenta que a dívida é anterior à RJ e foi ali incluída e que, em razão disso, o crédito deixou de existir e o credor deve receber conforme estabelecido no Plano (art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c inciso IV, do art. 485, do CPC).

Subsidiariamente, defende a necessidade de realização de perícia para apuração do valor devido e argui que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor “indevidamente exigido”, como constou na sentença.

Contrarrazões no ID. 169075789.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Ocorrendo a concessão da RJ, haverá a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que conceder a RJ se constituirá em título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam as disposições dos artigos 6º e 59
aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52,inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Neste caso, o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de manutenção das garantias:

Destaca-se por fim que o plano de recuperação implica em novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias (salvo ressalva legal)
.
(ID. 169075770 – grifei)

Assim, não há óbice ao prosseguimento da Execução
.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).
(N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Postula pela realização de perícia para apurar o valor da dívida após a revisão de cláusulas contratuais.

No entanto, essa questão deve ser arguida no juízo de origem em cumprimento de sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que “(...)
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Conforme entendimento do STJ firmado no repetitivo REsp n. 1850512/SP, as bases de cálculo indicadas nesse dispositivo devem ser observadas de forma sucessiva; apenas excepcionalmente, se todas foram inaplicáveis, será admitida a fixação por equidade (§8º do art. 85 do CPC).

Neste caso, como não há condenação, deve ser estabelecido sobre o proveito econômico, que corresponde ao montante que será reduzido do débito após a readequação das cláusulas, como determinado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023